Tribunal: CARF
Processo: 13807.720077/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.720077/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.199 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
PAULO SERGIO PELEGRINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros: (i) Gregório Rechmann Junior e Ana
Claudia Borges de Oliveira, que deram-lhe provimento; e (ii) José Márcio Bittes, que deu-lhe
provimento parcial, afastando a glosa da despesa médica referente à prestadora Alessandra Maria
Felipe Pelegrino.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.720077/2011-27
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.199 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.720077/2011-27

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2007, ano calendário 2006, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
São Paulo Defis. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 10.352,76, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 37.646,38. Glosados
pagamentos diversos. A motivação detalhada das glosas encontra-se às fls. 121.
A ciência do Lançamento ocorreu em 13/05/2011 (fls. 119) e o contribuinte apresentou
sua impugnação em 13/06/2011 (fls. 02/03), acompanhada de documentação, alegando,
em síntese, que do valor total da glosa (R$ 37.646,38), questiona o montante de R$
37.200,00. Junta os documentos necessários à comprovação das despesas glosadas,
acrescentando que efetuou todos os pagamentos em dinheiro e que os saques do período
superam os gastos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Ementa:
MATÉRIA(S) NÃO IMPUGNADA(S). DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS
MÉDICAS.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
Para que a despesa médica seja considerada dedutível, não basta a apresentação de um
simples recibo, sem a vinculação do pagamento ou da efetiva prestação de serviços,
quando o contribuinte for regularmente intimado a fazer tal comprovação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/10/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 26/11/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, demonstrando a prestação dos serviços e
efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.199 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.720077/2011-27

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado,
nos termos do inciso III do art. 80 do RIR/99, citado linhas acima.
Cumpre informar ainda que somente podem ser deduzidas despesas médicas com os
profissionais elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o
documento probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o
emitiu.
Por fim, vale destacar que, por força do art. 73 do Decreto 3.000/99, a autoridade
lançadora poderá, se julgar necessário, intimar o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento de determinadas despesas médicas informadas em sua declaração. Nesses
casos, o sujeito passivo deve demonstrar de forma inequívoca a transferência de
numerário ao profissional, apresentando para tanto, dentre outras provas, cópias de
cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, comprovantes de depósito ou
saques anteriores aos pagamentos, nos casos em que este último tenha sido efetuado em
moeda corrente.
A motivação das glosas impugnadas foi justamente a não comprovação do efetivo
pagamento por uma das formas mencionadas anteriormente.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.199 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.720077/2011-27

Nesta instância o contribuinte alega, em síntese, que efetuou todos os pagamentos em
dinheiro e que o valor dos saques supera o valor dos dispêndios pretendidos,
conforme pretende sintetizar na tabela de fls. 118. Sem razão, no entanto.
Analisando-se atentamente os extratos do contribuinte (fls. 51/115), pode-se
observar claramente que não há compatibilidade de datas e valores dos saques
com as datas e valores consignados nos recibos emitidos por Priscila Zanon Cândido
Alvarenga (total R$ 10.000,00), Alessandra Maria Felipe Pelegrino (total R$ 18.700,00)
e Roberta Fabiana Constanzo Delizoicov (R$ 8.500,00). Tomemos como exemplo o
mês de fevereiro. No final daquele mês o contribuinte teve emitidos em seu nome, pelas
profissionais retromencionadas, três recibos, nos valores de R$ 900,00, R$ 2.000,00 e
R$ 1.000,00, respectivamente. Os recibos foram emitidos em 27/02 (o primeiro) e 28/02
(os demais). Não obstante o valor total do dispêndio no final do mês, que montou em
R$ 3.900,00, os saques anteriores mais próximos foram os seguintes: R$ 60,00 e R$
100,00 no dia 20/02 (fls. 53); R$ 150,00 no dia 22/02 (fls. 53) e R$ 150,00 no dia 24/02
(fls. 73), das contas do Banco do Brasil e Banco Santander. Ou seja, ainda que
somássemos esses saques (R$ 460,00), o valor estaria muito aquém dos gastos
declarados no final do mês. A tabela apresentada pelo próprio contribuinte às fls. 118
mostra estouro de caixa em diversos meses, a saber: no mês de janeiro (quando o total
de saques admitidos pelo contribuinte é de R$ 2.766,97, mas o total de despesas
médicas monta em R$ 3.000,00); no próprio mês de fevereiro, utilizado como exemplo
anteriormente (total de saques = R$ 2.080,00, total de despesas médicas = R$ 3.900,00);
no mês de junho (total de saques = R$ 2.480,00, total de despesas médicas = 4.000,00);
no mês de julho (total de saques = R$ 952,59, total de despesas médicas = R$ 3.000,00);
no mês de agosto (total de saques = R$ 1.280,00, total de despesas médicas = R$
4.700,00); e, por fim, no mês de outubro (total de saques = R$ 530,00, total de despesas
médicas = R$ 1.800,00). Isso admitindo-se que o contribuinte não teria outras despesas
a pagar que não as médicas. Não bastassem todos os indícios de que as despesas não
ocorreram de fato, pesquisas aos sistemas mostraram que a profissional Alessandra
Maria Felipe Pelegrino, responsável pela emissão de recibos no montante de R$
18.700,00 dos R$ 37.200,00 impugnados, é a esposa do contribuinte, sendo pouco crível
que esses pagamentos tenham sido feitos entre cônjuges, mormente quando a própria
legislação tributária prevê a faculdade de que tenham seus rendimentos declarados em
conjunto.
Dessa forma, diante da não comprovação da efetividade dos pagamentos informados em
sua DIRPF/2007 a título de dedução, mantém-se a glosa dos valores correspondentes.
Observo, por fim, que constam dos autos recibos, alguns deles com a
informação, no verso, de que foi recebido em espécie, com carimbo e assinatura do
profissional, além dos extratos bancários, identificando saques que, sob a ótica do
contribuinte, justificariam a disponibilidade para os pagamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.199 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.720077/2011-27

Fl. 230
DF CARF MF
Original